Tribunal: TJSP
Processo: 1098073-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*CITAÇÃO – Embargos do devedor – Edital – Cabimento – Apelantes que se encontravam em local ignorado – Exaurimento dos meios possíveis para sua localização – Ato que não padece de vícios – Prescrição intercorrente – Inocorrência – Não caracterizada desídia da apelada em promover a citação dos executados – Sentença mantida – Recurso não provido*